Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXCLUÍDAS AS RESSALVAS DO ART. 2o, §1o, DA LEI 12.153/09. AÇÃO INDIVIDUAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. CAUSA REMOTA INCAPAZ DE EXCLUIR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. COMPETENTE A VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. A competência dos Juizados Especiais Fazendários é absoluta, excluídas somente aquelas causas ressalvadas no art. 2o, §1o, da Lei 12.153/09.
2. É impossível equiparar um processo individual subjetivo à ação coletiva, em razão da natureza do pedido ou seus eventuais efeitos (causa remota). É preciso ter em mente que a busca da prestação jurisdicional é puro direito constitucional potestativo, daí porque os efeitos do processo não alcançam terceiros (art. 506, CPC).
3. Em se tratando de ação individual, mesmo que haja implicações na esfera jurídica de uma coletividade de pessoas, a competência do Juizado não é afastada.
4. O art. 10 da Lei no 12.153/2009 possibilita a produção de prova pericial simplificada dentro do rito especial. Caso chegada a instrução e verificado, eventualmente, que os elementos de convencimento demandam a produção de prova complexa e incompatível com o trâmite célere, poderá o Juizado declinar da sua competência. Ocorre que, no caso, a ação está em seu nascedouro e a fixação dos pontos controvertidos dependerá da resposta da parte requerida.
5. Em razão da natureza do pedido não se encontrar nas exceções do art. 2o da Lei no 12.153/2009, compete ao Juízo dos Juizados Fazendários o julgamento da causa até o momento.
6. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.